Tribunal: TJBA
Processo: 8080325-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080325-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA

Advogado(s)
:
SERVIO TULIO DE BARCELOS

AGRAVADO: JOMAR DA ROCHA GONDIN

Advogado(s)
:
AMANDA THEREZA LENCI PACCOLA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. CONFIRMAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, nos autos de ação de repactuação de dívidas.

2. Constata-se que os descontos efetuados diretamente sobre a remuneração da agravada ultrapassam o limite de 30% de sua renda líquida, comprometendo o mínimo existencial e violando os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor em situação de vulnerabilidade.

3. A concessão da tutela de urgência encontra respaldo nos artigos 296 do Código de Processo Civil, sendo evidenciado o perigo de dano decorrente da continuidade dos descontos em percentual excessivo, com risco de agravamento da situação financeira do consumidor e impossibilidade de subsistência. A jurisprudência consolidada admite a limitação dos descontos, de forma provisória, a 30% da renda líquida.

4. Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8080325-34.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BRB BANCO DE BRASILIA SA e como apelada JOMAR DA ROCHA GONDIN.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .